Tribunal: TJPA
Processo: 0802162-36.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802162-36.2021.8.14.0000
PACIENTE: CELSON SILVA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. INVASÃO A DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INDÍCIOS PRÉVIOS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUEBRA DE LIBERDADE PROVISÓRIA ANTERIOMENTE CONCEDIDA. REITERAÇÃO CRIMINIOSA. MÓDUS OPERANDI. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. O crime de tráfico de entorpecentes na modalidade "guardar/ter depósito" é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, independente de mandado judicial. No caso dos autos, após notícias da prática do delito, os policiais realizaram campana no local do delito e, somente após sérios indícios da traficância, fizeram a abordagem do agente e adentraram no imóvel, onde foi efetuado o flagrante, não havendo falar em nulidade por ausência de mandado judicial.

2. Pela análise dos autos, verifica-se que a

prisão

preventiva foi devidamente decretada por estarem satisfeitos

por completo os pressupostos cautelares. O fumus comissi delicti (prova de existência do crime e indício suficiente de sua autoria) encontra-se delineado no

Auto

de Apresentação e

Apreensão

e

pelo

Laudo

Provisório

de

Constatação

de

Entorpecentes, que apontam a materialidade delitiva. Já os suficientes indícios de autoria, consoante declarações das testemunhas. E, não bastasse a gravidade do crime em comento,

que

afeta

diretamente

a

saúde

pública

e

estimula

a

prática

de

outras

espécies delitivas, a autoridade coatora destaca o perigo gerado pelo estado de liberdade do ora paciente na necessidade da prisão cautelar para o resguardo da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

Apesar da pequena quantidade de entorpecente apreendida, o ora paciente já vinha sendo investigado pela suposta prática do delito pelo qual foi preso, sendo apreendida além da droga, um alto valor em espécie, sem comprovação

de

sua

origem,

além

de apetrechos (pedaços

de saco plástico, linha e tesoura), que, por si só, desnaturam a alegação de mero usuário. Ressalta que o ora paciente já foi anteriormente beneficiado com

Liberdade

Provisória

e

novamente

ter supostamente

cometido

prática

delitiva, com descumprimento

das

medidas outrora

lhe

impostas. Além de estar justificado no modus operandi, dada a sua reiteração delitiva, evidenciada a

necessidade de prevenir a reprodução de fatos criminosos e

acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça.

-
No mais, é sabido que as circunstâncias subjetivas favoráveis não ensejam, por si sós, a revogação da custódia cautelar, entendimento este já consolidado por essa Corte Estadual de Justiça através da edição da Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 13ª Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, entre os dias 13 a 15 de Abril de 2021, à unanimidade de votos, conhecer o writ e denegar a ordem, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA –

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se

de

HABEAS

CORPUS

LIBERATÓRIO COM

PEDIDO

DE

LIMINAR

impetrado

por DR. ELANILDO RAIMUNDO REGO DOS SANTOS – OAB/PA 7401, em

favor

de

CELSON SILVA PEREIRA
, apontando como autoridade coatora o
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE/PA,
que decretou a prisão preventiva nos autos
a quo

de nº 0800302-98.2021.8.14.0032.

Consta na impetração que no dia 10/03/2021, o ora paciente foi surpreendido em sua residência,

por

uma

guarnição

da

Polícia

Militar,

que,

sem

mandado

judicial,

adentrou

em

sua residência, dando voz de prisão ao paciente, e de armas em punhos, passaram em buscas de drogas, que revirando todos os objetos acabaram por encontrar pequena quantidade de entorpecente, tipo “crack”, num total de 21 gramas, essas: 03 petecas, pesando 01 grama e mais uma pedra de OXI, pesando

20

gramas.

E que, em audiência

de

custódia,

o

MMº

juiz

optou

por

converter

a

prisão

em

flagrante em prisão preventiva, determinando que o ora paciente fosse encaminhado ao presídio de Santarém.

Aduz ilegalidade da prisão do ora paciente, que foi realizada por meio de ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, já que os policiais militares invadiram a residência sem o competente mandado de prisão, para fazer a busca e apreensão da droga na residência do ao paciente.

Diante da alegação da flagrante ilegalidade da manutenção da prisão, pleiteia a concessão de liminar, e, afinal, o julgamento favorável do presente pedido, com a definitiva concessão do writ e expedição do alvará de soltura.

Quando distribuídos os autos, esta relatora encontrava-se no gozo de férias regulamentares, momento em que a Desa. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, nos termos do Art. 112 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, indeferiu a liminar e solicitou
informações
a autoridade coatora, que foram devidamente apresentadas, no dia 23/03/2021, nos seguintes termos
:

“Em que pese a informação acima, passo, com base no Auto de Prisão em Flagrante nº. 0800302-98.2021.8.14.0032, a prestar as informações necessárias para subsidiar a decisão de Vossa Excelência:

O Delegado de Polícia Civil de Monte Alegre, em 11 de março de 2021, informou ao juízo a prisão do nacional CELSON SILVA PEREIRA, já qualificado nos autos em epígrafe, por suposta infringência ao artigo 33 da Lei nº. 11.343/2006.

Narra o Auto de Prisão em Flagrante que por volta das 17hr50min do dia 10.03.2021, CELSON SILVA PEREIRA foi flagrado na casa dele, nesta cidade, em
poder de substância alucinógena vulgarmente conhecida por “OXI”, embalada em trouxinhas plásticas de cor

verde, semitransparentes, no total de 03 (três), que, juntas, pesavam cerca de 1g (um grama), mais

uma

porção

maior,

em

forma

de

pedra,

composta

de

substância

semelhante

às trouxinhas, pesando cerca de 20g (vinte gramas), e, ainda, o valor de R$ 730,40 (setecentos e

trinta

reais

e

quarenta centavos),

um

(01)

aparelho

celular

da marca

Samsung,

uma

(01) tesoura, linha de costura de cor amarela, que foi usada para amarrar as 03 (três) trouxinhas apreendidas, e pedaços de plásticos da mesma cor, já cortados e prontos para embalar mais droga.

Foi

informado

que

policiais

do

Serviço

Reservado

da

Polícia

Militar

já

estavam monitorando

o

flagranteado,

então,

no

dia

da

sua

prisão,

devido

ao grande

movimento

de usuários, assim como a polícia já tinha informação de que aquele tinha droga para vender, o abordou

quando

ele

saia

de

sua

residência,

ocasião

que

demonstrou

nervosismo,

e,

muito embora

não

estivesse

com

nada,

da

porta,

do

lado

de

fora, os

policiais

viram

02

(duas) trouxinhas

em

cima

de

uma

prateleira

na

sala

da

casa

do

flagrado,

momento

que

este confessou que se tratava de “pedra de oxi”, autorizou a entrada dos policiais na casa, que apreenderam

as

02

(duas)

trouxinhas.

Durante

revista no

local,

foi

encontrado

mais entorpecente dentro do quarto, sobre uma estante de ferro, sendo mais 01 (uma) trouxinha e a

pedra

maior

acima

mencionada,

de

igual

substância

às

trouxinhas.

Quanto

ao

dinheiro apreendido,

o

acusado

não

soube

explicar

a

origem

do

mesmo.

Interpelado

sobre

a

droga encontrada, CELSON confessou que estaria traficando já há algum tempo. Em seguida, foi dado

voz

de

prisão

ao

autuado,

que

foi

encaminhado

à

Delegacia

de

Polícia.

Em interrogatório

perante à

autoridade

policial,

o

preso informou

que

não autorizou

a

entrada dos policiais em sua residência, que a droga encontrada era para seu consumo pessoal, pois se declara como usuário, há muito tempo, e que o dinheiro encontrado é referente às vendas que faz, pois tem m boteco que funciona na sua própria casa. Por

ocasião

da

apresentação

do

APF,

a

autoridade

policial

representou

pela

prisão preventiva do flagranteado.

Em 11.03.2021 foi juntado certidão Judicial Criminal Positiva no APF, atestando, os seguintes

procedimentos

penais

em

seu

desfavor: 1 -Procedimento

nº

0800205-

98.2021.8.14.0032,

INQUÉRITO

POLICIAL,

distribuído

em

14/02/2021

e

situação

atual EM ANDAMENTO , de competência Varas Criminais –Inquérito (Crimes Contra Mulher), atualmente na Vara Única de Monte Alegre da jurisdição de Monte Alegre; 2 -Procedimento nº

0800302-98.2021.8.14.0032,

AUTO

DE

PRISÃO

EM

FLAGRANTE,

distribuído

em 11/03/2021 e situação atual EM ANDAMENTO, de competência Varas Criminais -Inquérito (Juízo Singular), atualmente na Vara Única de Monte Alegre da jurisdição de Monte Alegre, processo que atualmente está preso.

Em

11.03.2021

este

juízo

designou

audiência

de

custódia

nos

autos,

para

o

dia seguinte.

Audiência de custódia referente ao caso ocorrida em 12.03.2021, estavam presentes o

Magistrado

que

ao

final

assina, o representante

do

Ministério

Público

dr. DIEGO BELCHIORFERREIRA

SANTANA,

o

Advogado

dr. ELANILDO

RAIMUNDO

RÊGO DOS SANTOS. Aberta a audiência, passei a indagar do flagranteado, os motivos de como se deram

sua

prisão.

Após,

foi

dada

a

palavra

ao

Ministério

Público,

que

se

manifestou oralmente.

Em

seguida,

foi

dada

a

palavra

ao

advogado

do

flagranteado,

que

também

se manifestou oralmente. Ressalto que todo o ato foi gravado através de registro audiovisual, nos termos do

Art. 405, § 2º do Código

de Processo Penal, cuja cópia do registro original está em anexa nos autos.Ao final, determinei a conclusão dos autos, para melhor análise do mesmo.

Ainda no dia 12.03.2021, proferi decisão analisando o APF, no qual, pela análise das peças que compunham o auto, constatei que as formalidades legais foram observadas, tendo sido lavrado por autoridade competente, com ouvida do condutor e testemunhas, conduzido sem qualquer irregularidade, estando o instrumento devidamente assinado por todos, nota de culpa e demais procedimentos, tendo sido remetido à justiça no prazo da lei. Constavam do auto

as

advertências

legais

quanto

aos

direitos

constitucionais

da flagrado.

Quanto ao pressuposto básico que é a prisão em flagrante, nada havia que contestar, posto que a conduta delituosa descrita nos art. 33 da Lei nº. 11.343/2006 é caracterizada pela permanência, logo não cessada a permanência, o fato se enquadrava em algumas das modalidades de flagrante descritas no art. 302 do CPP. Não existindo, portanto, vícios formais ou materiais que maculassem a peça, homologuei o auto e mantivea prisão em flagrante.

De

outra

banda, dispõe o art. 310 do Código de Processo Penal que ao receber o auto de prisão em flagrante, o Juiz deverá fundamentadamente: relaxar a prisão ilegal; ou converter a prisão em flagrante em

preventiva,

quando

presentes

os

requisitos

constantes

do

art.

312

deste Código,

e

se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou conceder liberdade

provisória,

com

ou

sem

fiança.

Por

tais

motivos,

passei

a

analisar

sobre

a necessidade ou não da
prisão preventiva do flagrado
. Destaquei que sabíamos que a prisão preventiva pressupõe a existência do crime e indício suficiente de autoria, e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, e poderá ser decretada toda vez que assim o reclame o interesse da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou

para

assegurar

a

aplicação

da

lei

penal.

Ou

seja,

dada

sua

natureza eminentemente cautelar, a custódia cautelar reclama a presença dos requisitos gerais do fumus comissi delicti e periculum libertatis, tendo por norte, sempre, a sua excepcionalidade, pois impõe o cárcere antes de condenação criminal, quando vigora o princípio reitor da liberdade.

Com isso, no caso

dos

autos, salientei

que a

prova

da

materialidade

vinha comprovada

pelo

Auto

de Apresentação e

Apreensão

e

pelo

Laudo

Provisório

de

Constatação

de

Entorpecentes.

De outra banda, haviam suficientes indícios de autoria, consoante declarações das testemunhas.

Destaquei que

embora

não

se

tratasse

de

delito

cometido

mediante

violência

ou

grave ameaça, a ordem pública encontrava-se em risco, eis porque o tráfico ilícito de entorpecentes é, na atualidade, grande propulsor da criminalidade. Não bastasse a gravidade dos crimes em comento,

que

afeta

diretamente

a

saúde

pública

e

estimula

a

prática

de

outras

espécies delitivas, o caso concreto demonstrava a necessidade da prisão cautelar para o resguardo da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

Mencionei que o problema da droga encerra questão complexa, abrangendo aspectos relacionados com desenvolvimento social, saúde e segurança

pública,

ressaltando-se que

esta

última

é

relevantemente

atingida

pelo

elevado número

de

mortes

associadas

ao

tráfico de

drogas,

que

tem

ligação

com

outros

crimes, mostrando-se

notória

e

intrínseca

a

inter-relação existente

entre

homicídios,

receptação, furtos, roubos, portes de armas de fogo, corrupção e comércio de substâncias entorpecentes, pois este financia a compra das armas que sustentam as guerras entre organizações criminosas pelo

controle

de

territórios

e

do

tráfico.

Por

isso

que

se

trata

o

tráfico

de

drogas

de

crime grave,

equiparado

a

hediondo,

inclusive. E

a

repercussão

social

dele

resultante,

antes retratada, quer no âmbito da saúde pública, quer na esfera da criminalidade –potencializada pelo

uso

e

pelo

comércio

de

substâncias entorpecentes, pois

geradores

de

outras

infrações igualmente graves –está a evidenciar concreto risco à ordem pública, a tornar imperiosa a prisão cautelar e obstar a aplicação das medidas cautelares a que alude o art. 319 do Código de Processo Penal.

A ordem pública é ofendida quando a conduta do agente provoca algum impacto na sociedade, lesando valores significativamente importantes. Frisei que apesar da pequena quantidade de entorpecente apreendido, este juízo não poderia deixar de levar em consideração a informação nos autos de que o flagranteado já vinha sendo investigado pela suposta prática do delito pelo qual foi preso, assim como existia um alto valor em espécie apreendido,

sem comprovação

de

sua

origem,

além

de terem

sido

apreendidos pedaços

de saco plástico, linha e tesoura, o que, por si só, não inferiam se tratar de mero usuário, como alegou

a

defesa.

Todas

estas

situações, conjuntamente,

a

meu

ver,

demonstravam

indícios suficientes de mercancia, o que justificavam a custódia preventiva, por indicativo de afronta à

garantia

da

ordem

pública.

Isso

porque,

no

caso em

exame,

em

razão

de

suas particularidades, era indiscutível a presença dos requisitos legais e fundamentos necessários à decretação da segregação cautelar. Acrescentei, ainda, o fato do flagrado em questão em um intervalo de, menos de, 01(um) mês ter sido preso em flagrante duas (02) vezes, onde na primeira

ocasião

foi

lhe

dado

o benefício

da

liberdade

provisória,

no

entanto,

em

tese, novamente veio a cometer novo delito penal, quebrando a confiança judicial imposta. O fato de

o

flagrado

já

ter

sido

beneficia do com

a Liberdade

Provisória

e

novamente

ter supostamente

cometido

prática

delitiva,

frise-se

que

com descumprimento

das

medidas outrora

lhe

impostas, impossibilitava uma

nova

concessão,

uma

vez que

a

liberdade concedida

no

primeiro

crime

revoga-se

automaticamente

por

força

de lei, em razão

de

ter quebrado

a

confiança

judicial

imposta.

O modus

operandi da

prática

delituosa

revelava

o descaso do autuado com a justiça, dada sua reiteração delitiva, bem como foi demonstrado descrédito com os requisitos lhe impostos para a liberdade provisória, gerando abalo à ordem pública, e comoção em um município pacato como Monte Alegre, dando à sociedade uma sensação de insegurança e impunidade, gerando grande inquietação popular e abalo na paz social,

sendo

motivação

idônea

capaz

de

justificar

um

ato constritivo,

por

demonstrar

a necessidade de se resguardar a ordem pública.

Registrei que a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura do autuado, uma vez que a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública não se destina à proteção do processo penal, mas, ao revés, ao resguardo da própria sociedade, abrangendo

também

a

promoção daquelas

providências

de

resguardo

à

integridade

das instituições,

à

sua

credibilidade

social

e

ao aumento

da

confiança

da

população

nos mecanismos

oficiais

de

repressão

às

diversas

formas

de delinquência.

Estava comprovado que a conduta do flagrado, de fato, importou em ofensa à ordem pública, isso porque, no caso em exame, em razão de suas particularidades, era indiscutível a presença dos requisitos legais e fundamentos necessários à decretação da segregação cautelar.

Também entendi que no caso seria dispensável o mandado de busca e apreensão, quanto à busca realizada na casa onde o flagrado estava, pois o caso se tratando de flagrante delito de crime permanente era possível realizar as medidas utilizadas pelos policiais sem que se fale em ilicitude das provas obtidas, mesmo porque houve autorização do morador para a revista realiza da. Por derradeiro, frisei que não era o caso

de

substituição

pelas medidas cautelares

previstas

no

art.

319 do

CPP, pois diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade da substituição pelas medidas cautelares, ante a incompatibilidade entre os institutos.

Desta

forma,

a

decretação

da

custódia

preventiva

se

fundamentava nas circunstâncias

do caso

que,

pelas

características

delineadas,

retratam,

in

concreto,

a periculosidade

do

agente,

a indicar

a

necessidade

da

segregação

para

a

garantia

da

ordem pública e, sobretudo, o modus operandi do delito, evidenciando a perniciosidade da ação ao meio

social. Disse ainda

que

a prisão

preventiva

por

se

tratar

de

quebra

da

ordem

natural imposta pelo princípio constitucional da não culpa deve revestir-se dos requisitos legais (art. 312, do CPP), com demonstração da materialidade e indícios de autoria, e, no caso, presentes tais

elementos,

a

manutenção

do

flagrado no

cárcere

se

impõe. Ante

o

exposto,

com fundamento no art. 312 c/c art. 310, II, do CPP, converti a prisão em flagrante em preventiva do nacional CELSON SILVA PEREIRA, já qualificado.

No tocante à fase em que o processo se encontra, este está aguardando a apresentação do Inquérito Policial.

Em

relação

aos

antecedentes

criminais

e

primariedade

do

paciente,

consta

em

seu registro criminal, os seguintes procedimentos criminais, todos em tramitação na Vara Única da

Comarca

de

Monte

Alegre: 1 -Procedimento

nº

0800205-98.2021.8.14.0032, INQUÉRITO POLICIAL, distribuído em 14/02/2021 e situação atual EM ANDAMENTO , de

competência

Varas

Criminais –Inquérito

(Crimes

Contra

Mulher),

atualmente naVara Única

de

Monte

Alegre

da

jurisdição

de

Monte

Alegre;

2 -Procedimento

nº

0800302-98.2021.8.14.0032,

AUTO

DE

PRISÃO

EM

FLAGRANTE,

distribuído

em

11/03/2021

e situação

atual

EM

ANDAMENTO,

de

competência

Varas

Criminais -Inquérito

(Juízo Singular),

atualmente

na

Vara

Única

de

Monte

Alegre

da

jurisdição

de

Monte

Alegre, processo que atualmente está preso e ora se presta informações em HC.

Em relação à conduta social e personalidade do agente, nesta ocasião fica prejudicada a análise das mesmas, por falta de informações nesse sentido, nos autos em comento”.

Por fim, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça, Dra. Hamilton Nogueira Salame, que se

manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação mandamental e consequentemente passo a apreciação do pedido.

Consoante relatado, alega a impetração o constrangimento ilegal sofrido pelo ora paciente diante da prisão em flagrante convertida em prisão preventiva sem o preenchimento dos requisitos legais.

Para tanto, afirma inicialmente a ilegalidade da prisão em flagrante ocorrida por meio de invasão domiciliar, sem o necessário mandado de prisão e de busca apreensão.

Da análise na decisão impugnada, e por meio das informações apresentadas, a autoridade demandada justificou ser dispensável o mandado de busca e apreensão, por se tratar o crime de tráfico de drogas de delito permanente, o que possibilita a realização de medidas utilizadas pelos policiais sem que se fale em ilicitude das provas obtidas, mesmo porque houve autorização do morador para a revista realizada.

O art. 5º, XI, da Constituição Federal dispõe que a casa é asilo inviolável

do

indivíduo, ninguém

nela

podendo

penetrar

sem consentimento

do

morador,

salvo

em

caso

de flagrante delito ou desastre,

ou

para

prestar

socorro,

ou,

durante

o

dia,

por determinação judicial.

O delito de tráfico de drogas, na modalidade ter guardar, ter em depósito, é de natureza permanente. Assim, a atuação policial, no presente caso, revelou hipótese de busca e apreensão sem mandado, ou seja, um caso de violação de domicílio - constitucionalmente autorizada - em caso de flagrante delito.

Logo, não se apura exorbitante ação policial, vez que calcada em dados concretos de que na casa do ora recorrente existia droga, o que alcançou a flagrância, suficiente para embasar o aprisionamento do ora paciente.

No mesmo diapasão, confira-se:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES E ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO OU COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. INVASÃO A DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INDÍCIOS PRÉVIOS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. VARIEDADE, NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

1
. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade "guardar" é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, independente de mandado judicial
.
No caso dos autos, após notícias da prática do delito, os policiais realizaram campana no local do delito e, somente após sérios indícios da traficância, fizeram a abordagem do agente e adentraram no imóvel, onde foi efetuado o flagrante, não havendo falar em nulidade por ausência de mandado judicial.

(...) 3. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade do recorrente, evidenciadas pela variedade, natureza e quantidade da droga apreendida - 201,5g de cocaína e 21g de maconha -, o que, somado à localização de balança de precisão, dinheiro e de diversas armas de fogo e munições, revela risco ao meio social e recomenda a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

(...) 7. Recurso em habeas corpus desprovido.

(STJ. RHC 120.745/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 14/02/2020)

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. LEGALIDADE. CRIME PERMANENTE. FUNDADOS INDÍCIOS
. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO REALIZAÇÃO. MERA IRREGULARIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

(...)
2. Não há que se reconhecer, in casu, a ilegalidade da conduta dos agentes públicos em adentrar no domícilio do recorrente para acarretar elementos de prova hábeis à persecução. Isso porque o delito de tráfico tem natureza permanente, pelo que, enquanto não cessada sua prática, é possível a prisão em flagrante e, por consequência, a entrada no domílicio do agente. Some-se a isso que, no caso em apreço, havia fundadas razões para o agir dos servidores da segurança pública.

3. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

4. No caso, com o ora recorrente foram apreendidos 60 tijolinhos de maconha, dinheiro em espécie e uma arma de calibre .38, sendo de conhecimento das autoridades públicas que ele já estava envolvido na distribuição de entorpecentes para outros pequenos pontos de tráfico.

5. Recurso ordinário desprovido.

(STJ. RHC 116.601/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020)

Verifica-se, assim, que não prospera a irresignação quanto a legalidade da atuação dos policiais que participaram da prisão em flagrante e apreensão da droga. E, do mesmo modo, a alegação de ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva

também não merece acolhimento. Vejamos:

A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Pela análise dos autos, verifica-se que a

prisão

preventiva foi devidamente decretada por estarem satisfeitos

por completo os pressupostos cautelares. O
fumus comissi delicti
(prova de existência do crime e indício suficiente de sua autoria) encontra-se delineado no

Auto

de Apresentação e

Apreensão

e

pelo

Laudo

Provisório

de

Constatação

de

Entorpecentes, que apontam a materialidade delitiva. Já os suficientes indícios de autoria, consoante declarações das testemunhas.

E, não bastasse a gravidade do crime em comento,

que

afeta

diretamente

a

saúde

pública

e

estimula

a

prática

de

outras

espécies delitivas, a autoridade coatora destaca o perigo gerado pelo estado de liberdade do ora paciente na necessidade da prisão cautelar para o resguardo da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

Observa-se no caso dos autos, que, apesar da pequena quantidade de entorpecente apreendida, o ora paciente já vinha sendo investigado pela suposta prática do delito pelo qual foi preso, sendo apreendida além da droga, um alto valor em espécie, sem comprovação

de

sua

origem,

além

de apetrechos (pedaços

de saco plástico, linha e tesoura), que, por si só, desnaturam a alegação de mero usuário.

Alertou também o MM, Magistrado que o ora paciente, em um intervalo de pelo menos 01(um) mês foi preso em flagrante duas (02) vezes, onde na primeira

ocasião

foi

lhe

dado

o benefício

da

liberdade

provisória,

no

entanto,

em

tese, novamente veio a cometer novo delito penal, quebrando a confiança judicial imposta.

Assim, o fato de o ora paciente já

ter

sido

beneficiado com

a Liberdade

Provisória

e

novamente

ter supostamente

cometido

prática

delitiva, com descumprimento

das

medidas outrora

lhe

impostas, impossibilitava uma

nova

concessão,

uma

vez que

a

liberdade concedida

no

primeiro

crime

revoga-se

automaticamente

por

força

de lei, em razão

de

ter quebrado

a

confiança

judicial

imposta.

Dessa

forma,

entendo

que

o

decreto

prisional encontra-se devidamente fundamentado. Ademais,

a

autoridade

coatora

se

manifestou

de

forma

satisfatória

acerca

da impossibilidade de substituição da prisão preventiva em medida cautelar diversa da prisão, pela quebra de medida cautelar anteriormente deferida.

Além de justificar no
modus operandi
, dada a sua reiteração delitiva
, evidenciada a

necessidade de prevenir a reprodução de fatos criminosos e

acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO RÉU. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RISCO AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A tese de negativa de autoria não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. Ademais, o Magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, entendeu, com base nos elementos de prova disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva. Nesse contexto, é inadmissível o enfrentamento da alegação de negativa de autoria/participação no delito na via estreita do recurso emhabeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente e a gravidade do delito, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa, na medida em que o acusado invadiu a residência das vítimas para subtrair os bens, de tal modo que em determinado momento, elas ouviram o barulho da movimentação e saíram do cômodo onde estavam, ocasião em que o acusado, mediante grave ameaça de que estava armado, passou a exigir a entrega de dinheiro, merecendo destaque o uso de violência real, tendo em vista que entrou em luta corporal com um dos ofendidos para evitar que este saísse da residência. Tais evidências demonstram risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça ? STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

6. Recurso ordinário desprovido. (RHC 129.587/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020)
)

No mais, é sabido que as circunstâncias subjetivas favoráveis não ensejam, por si sós, a revogação da custódia cautelar, entendimento este já consolidado por essa Corte Estadual de Justiça através da edição da Súmula nº 08.

Nesse sentido:

“(...)
Condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem aos recorrentes a revogação das prisões preventivas se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.
Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Recurso ordinário desprovido. (STJ. RHC 124.500/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA Nº 03 DO TJPA
. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. IRRELEVANTE NA ESPÉCIE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Não se concede Habeas Corpus, sob pálio de constrangimento ilegal por excesso de prazo, se o retardo da instrução decorreu de ações ou omissões da defesa. (Súmula 03/TJPA). 1.2. No caso, não há que se falar em excesso de prazo quando a instrução criminal está tramitando normalmente, inexistindo desídia do juízo processante, especialmente considerando que a audiência de continuação (19/11/2019) não foi realizada pela ausência injustificada da advogada da paciente, tendo sido, na mesma ocasião, redesignada para o próximo dia 21/01/2020 com a finalidade de ouvir a própria paciente
. 2. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir a coacta o direito de responder em liberdade. (Súmula 08/TJPA).

3. Ordem conhecida e denegada, à unanimidade.

(2643298, 2643298, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-14, Publicado em 2020-01-20)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus
impetrada.

É voto.

Belém/PA,

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 16/04/2021